Tribunal: STF
Processo: ARE 1434756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO POPULAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. IRREGULARIDADE OU FAVORECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE LOTES. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.



    1. Trata-se de ação popular ajuizada em decorrência de supostos favorecimentos na distribuição de lote e créditos do Programa Nacional de Reforma Agrária, os quais teriam sido concedidos indevidamente ao corréu Celso Luís da Costa Dias pelos Superintendentes Regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, pois exercente de função pública.



    2. Reconhecida a ilegitimidade passiva da União e do Município de Pederneiras/SP, a uma, porque o simples fato de se tratar de terras públicas da União não a legitima a figurar no polo passivo da presente demanda, ainda mais quando compete ao INCRA a implementação da política de reforma agrária e a realização do ordenamento fundiário nacional, contribuindo, assim, para o desenvolvimento rural sustentável; e a duas, porque o Município de Pederneiras não praticou, aprovou ou ratificou o ato de distribuição das terras, de sorte que também não tem qualquer relação com o objeto dos autos.



    3. A época da distribuição dos lotes aos assentados e suas famílias, o corréu encontrava-se desempregado e preenchia os requisitos para figurar como beneficiário no Programa Nacional de Reforma Agrária.



    4. O fato de cinco anos depois ter se formado em curso superior e obtido um cargo em comissão (assessor parlamentar) na Prefeitura Municipal de Pederneiras não torna irregular o Contrato de Concessão de Uso da parcela n° 131 do Assentamento Horto Aimorés, visto que o próprio INCRA possui o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que visa ampliar os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados e, para que isso seia possível, o assentado tem a necessidade de se ausentar temporariamente do lote, porém com a obrigação de manter a produtividade do mesmo com a sua composição familiar.



    5. Durante vistoria realizada no imóvel em questão, a equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural constatou que a área está sendo corretamente explorada por meio da produção de tomates, hortaliças e frutas, além da criação de gado.



    6. Considerando, deste modo, a ausência de irregularidades ou favorecimentos na distribuição do lote, os pedidos formulados na inicial são improcedentes. devendo a r. sentença ser mantida tal como lançada.



    7. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º Inciso XXIII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/19



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente